Tribunal: TJSP
Processo: 0002766-54.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002766-54.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado CRISTIANO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução n. 0002766-54.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto - DEECRIM UR8
Processo n. 0003720-56.2017.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: Cristiano Silva
Voto n. 39365
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do DEECRIM
UR8, de São José do Rio Preto (fls. 17/20), que deferiu o pedido do
sentenciado Cristiano Silva e o promoveu ao regime semiaberto, não
obstante a ausência de comprovação de pagamento da pena de multa
cumulativamente imposta.
Inconformada, a Justiça Pública busca a cassação da decisão,
aduzindo, em síntese, que o inadimplemento injustificado da pena de multa
inviabiliza a concessão da progressão de regime.
Contraminuta (fls. 26/35).
Decisão mantida (fls. 36/39).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 47/51).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que se extrai, o agravado foi condenado por crime de
tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cumpridos os requisitos legais, postulou sua promoção para o
regime intermediário.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao benefício
e requereu a atualização da pena de multa, entendendo-a, também, como
requisito à progressão de regime.
A Magistrada de origem, afirmando que a lei não incluiu o
pagamento da pena de multa como um dos requisitos para o benefício e que a
jurisprudência admite a extinc ̧ão da punibilidade, caso cumprida a pena
corporal ou a restritiva de direitos, independentemente do recolhimento da
pecuniária, deferiu o pedido e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto.
Pois bem. O recurso não comporta provimento.
Como cediço, os requisitos necessários para a progressão de
regime encontram-se previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84, sendo,
basicamente, o cumprimento de parcela da pena e a demonstração de bom
comportamento carcerário.
Conforme consta, o sentenciado cumpriu tais requisitos e
inexiste notícia de incidente desabonador.
Especificamente em relação aos crimes contra a administração
pública, o artigo 33, § 4o, do Código Penal, condiciona a progressão de regime
também à reparação do dano, ou à devolução do produto do ilícito praticado.
No que alude à necessidade de prévio adimplemento da pena
de multa, inexiste previsão legal, o que seria de rigor, frise-se, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da legalidade penal, expressamente previsto na Constituição da
República.
Não se desconhece a possibilidade, reconhecida pela
jurisprudência e firmada em Súmula Vinculante (SV 26), de o Magistrado
condicionar a concessão da progressão de regime, fundamentadamente, ao
resultado favorável de eame criminológico.
Tal condicionante, respeitados entendimentos diversos, não
se afigura como novo requisito objetivo. Rigorosamente, configura análise mais
aprofundada do requisito legal subjetivo (bom comportamento), entendido
como mérito do sentenciado.
Não se desconhece, outrossim, que a pena de multa, prevista
expressamente na Constituição Federal e detalhada no Código Penal, apesar
de ser executada como dívida de valor, atribuição incumbida atualmente ao
Ministério Público, ostenta natureza penal, cujo cumprimento não é facultativo
facultativo, mas sim obrigatório. E, em razão disso, o inadimplemento
voluntário e injustificado revela indisciplina e falta de senso de
responsabilidade, autorizando a transferência do regime aberto, conforme
dispõem os artigo 36, § 2o, do Código Penal, e artigos 114, inciso II, e 118, §
1o, ambos da Lei de Execução Penal.
Com isso, embora não se olvide o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do EP 16 ProgReg-AgR1, de que a
análise dos requisitos necessários para a progressão de regime não se
restringe somente ao referido artigo 112 da LEP, apontando que o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de
paga-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de
sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve
impedir a progressão de regime, aduzindo, ainda, que a exceção admissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esse dever de pagar a multa penal é a comprovada impossibilidade econômica
absoluta de fazê-lo, ainda que parceladamente, cumpre consignar, no entanto
e respeitosamente, que tal decisão foi prolatada em contexto distinto, versando
sobre situação em que o reeducando, com evidente capacidade econômica, e
sentenciado por crimes contra a administração pública e de lavagem de
dinheiro, deixou de arcar com o pagamento da multa deliberadamente.
Salientou-se, que “especialmente em matéria de crimes contra
a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho branco em
geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor,
há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como
real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará
não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país
acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário”.
Ainda se extrai do caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal
que a decisão condenatória exequenda fixou pena de multa de elevado valor,
especialmente em função da condição econômica do réu (art. 60, CP) que,
ademais, havia oferecido bens imóveis à penhora e postulado o parcelamento
do pagamento.
No presente agravo, diferentemente, sequer foram produzidas
provas pelo Ministério Público acerca da real condição financeira do agravado
ou sua proposital intenção em deixar de recolher a multa.
O agravado foi condenado por crime de tráfico, inexistindo,
assim, apesar da sua obrigatoriedade, especial importância funcional da pena
de multa.
A sanção pecuniária foi fixada no valor mínimo para cada dia,
justamente porque o sentenciado não possui especial condição econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim o é, frise-se, em função do que dispõe expressamente o Código Penal
(art. 60), além do que preconiza o princípio da proporcionalidade das penas.
Ademais, de nada adiantaria fixar multa elevada, se não demonstrada, ainda
que minimamente, a capacidade de o acusado suportá-la.
Associado a isso, não se afeiçoa razoável condicionar o
benefício ao prévio pagamento da multa, pois o sentenciado estava preso à
época. E o fato de ser representado pela Defensoria Pública reforça o juízo de
que não ostentava condição econômica.
Ademais, trata-se de promoção ao regime semiaberto, sendo
inadequado perquirir pela aplicação dos requisitos previstos no artigo 114 da
LEP (autodisciplina e senso de responsabilidade), específicos para o regime
aberto. Apesar de se afigurar como relevante paradigma
jurisprudencial, a decisão do C. STF não ostenta eficácia vinculante, nem
tampouco incidência indiscriminada para qualquer hipótese de postulação de
benefícios.
Na mesma direção:
“Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a
progressão de regime ao agravado, posto não ter adimplido a
pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos no art. 112 do
CP devidamente preenchidos. Adimplemento da pena de multa
que não figura dentre os requisitos para a progressão. Ademais,
não produzidas quaisquer provas pelo 'parquet' acerca da situação
financeira do sentenciado e sua intenção proposital de deixar de
adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena de multa.
Improvido” (TJSP - Agravo de Execução Penal no 0001399-
92.2020.8.26.0154, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator Des.
Guilherme de Souza Nucci, 27.05.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou a
progressão de regime. Recurso do Ministério Público. Certo que se
tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa
imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção
pecuniária, na medida em que representa um intencional
descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime
(STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP
no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix
Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar
restrita somente àquelas situações em que, notadamente pela
natureza do delito praticado, desponte que o sentenciado possui
patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente,
até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está
listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execuc ̧aÞo
Penal), como um dos requisitos para a progressaÞo. O Coìdigo
Penal, nesta mateìria de progressaÞo de regime, apenas estabelece
que, no caso de condenac ̧aÞo por crime contra a Administrac ̧aÞo
Puìblica, a progressaÞo de regime fica condicionada aÌ reparac ̧aÞo do
dano que causado ou aÌ devoluc ̧aÞo do produto do iliìcito praticado,
com os acreìscimos legais (artigo 33, par. 4o). Circunsta^ncias do
caso que naÞo desenham este cenaìrio
apto a empecer a
progressaÞo. Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Execuc ̧aÞo
Penal 0000774-58.2020.8.26.0154; 14a Ca^m. Criminal, Rel. Des.
Laerte Marrone; 05.05.2020). Grifo nosso.
Em reforço, considerando o disposto no artigo 164, e
seguintes, da LEP, positivando procedimento a ser seguido para a cobrança
da multa, e o fato de que a condenação do agravado transitou em julgado para
a acusação em abril de 2019, a medida postulada pelo recorrente se afeiçoa
descabida.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Augusto de Siqueira
Relator